Tribunal: TJBA
Processo: 0048718-64.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0048718-64.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: RITA DE CASSIA CHAVES PINHEIRO GAVAZZA

Advogado(s)
:
LUCAS CHAVES PINHEIRO GAVAZZA

A5

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AUXÍLIO-ACIDENTE. LAUDO PERICIAL QUE INDICA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL, AINDA QUE COMPATÍVEL COM O RETORNO AO TRABALHO. BENEFÍCIO DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame: Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra sentença que concedeu o benefício de auxílio-acidente à segurada, com base em laudo pericial judicial que reconheceu redução de 20% da capacidade produtiva, embora tenha declarado a autora apta para o retorno ao trabalho habitual.

II. Questão em discussão: A controvérsia consiste em verificar se, mesmo diante da conclusão pericial pela aptidão ao trabalho, a constatação de redução permanente da capacidade produtiva autoriza a concessão do benefício de auxílio-acidente, previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/91.

III. Razões de decidir: O auxílio-acidente é benefício indenizatório devido quando o segurado, após consolidação das lesões, apresenta redução permanente da capacidade laborativa para sua função habitual.

O laudo pericial reconheceu sequela permanente e redução da capacidade produtiva em 20%, ainda que compatível com a continuidade do labor.

O juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo fundamentadamente decidir em sentido diverso, à luz do conjunto probatório, conforme art. 479 do CPC.

A sentença interpretou corretamente o conteúdo do laudo pericial e o aplicou em conformidade com a jurisprudência dominante, que admite a concessão do auxílio-acidente mesmo diante de incapacidades parciais mínimas, nos termos do Tema 416/STJ.

IV. Conclusão: Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO nº 0048718-64.2010.8.05.0001
, da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como parte recorrente
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
e parte recorrida
RITA DE CASSIA CHAVES PINHEIRO GAVAZZA
,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões, Salvador, 2025.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA